Tribunal: TJSP
Processo: 2121619-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de compra e venda de soja futura – Execução – Aplicação do disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil – Cláusula de foro de eleição válida – Súmula no 355 do Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida.

Recurso não provido.